Tribunal: TJDFT
Processo: 0711243-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇAO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS. CABIMENTO.

1. Apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos formulados pela requerente, para: a) declarar inexistente relação jurídica que autorize o réu a exigir da autora os valores decorrentes da realização das operações fraudulentas e b) condenar o réu a pagar à autora a quantia equivalente ao montante sacado injustamente de sua conta.

2. A dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, no qual a parte pede ao Tribunal uma nova decisão sem indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Se é possível extrair das razões apresentadas o inconformismo com a sentença, descabe falar em ofensa à dialeticidade.

3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que os fornecedores respondem pelos danos decorrentes de suas atividades independentemente da aferição de culpa (artigos 12 e 14 da Lei no 8.078/90) e, não obstante o referido microssistema prescreva como excludente de responsabilidade a culpa exclusiva de terceiro, a jurisprudência é uníssona ao registrar que as fraudes financeiras constituem espécie de fortuito interno – evento que integra a linha de possíveis desdobramentos de uma atividade, intrinsecamente relacionado a ela –, não afastando a obrigação de indenizar pelos danos impostos ao consumidor.

4. A observância ao dever de cuidado com os dados dos correntistas e com a higidez das operações financeiras é pressuposto essencial dos serviços bancários.

5. Os danos morais estão intrinsecamente relacionados aos efeitos de uma determinada conduta – comissiva ou omissiva – sobre a esfera de dignidade da vítima. Ainda que a consumidora tenha concorrido para os prejuízos experimentados, o descumprimento das obrigações assumidas pelo banco quanto ao cuidadoso monitoramento das operações de seus clientes culminou na desorganização da vida financeira da requerente, que, em poucas horas, viu seus compromissos mensais excessivamente multiplicados. Ademais, persiste a incerteza acerca de como os criminosos obtiveram os dados cadastrais da demandante e quais foram as informações expostas. Estes elementos desbordam o mero descumprimento contratual e reclamam a justa reparação.

6. Recurso da autora provido e do réu parcialmente provido .